Tribunal: TJPA
Processo: 0803158-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803158-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: CHARLEY SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM

PEDIDO DE LIMINAR.

HOMICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, OMISSÃO DE SOCORRO, DANO E DIRIGIR SEM PERMISSÃO, COM PENA PREVISTA NO ART. 121 E ART. 121 C/C 14, II C/C ART.135 C/C ART. 163 DO CP E ART. 309 DO CTB. SETE VÍTIMAS, SENDO DUAS FATAIS.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR FALTA DOS SEUS REQUISITOS NA DECRETAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
.

Prisão Preventiva Devidamente fundamentada no caso concreto, restando preenchidos os requisitos necessários à sua manutenção.

Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva atribuída ao Paciente, assim como fundamentação idônea e legal pelo Juízo Coator a quando da manutenção do decreto preventivo, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo violação ao princípio constitucional da presunção de inocência uma vez que devidamente fundamentada a decisão e demonstrada a necessidade da medida mais gravosa.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
As alegadas qualidades pessoais favoráveis do paciente não lhe garantem, por si só, o direito de aguardar o julgamento em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme orienta a Súmula nº 08 desta Egrégia Corte.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como
última ratio
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção, pois a imposição de medidas cautelares diversas não são obrigatórias quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade e, na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação cautelar do paciente.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de
maio
de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar para revogação de prisão preventiva impetrado em favor de
CHARLEY SILVA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu.

Alega o impetrante que o paciente, de acordo com a denúncia, teria sido o responsável pelo atropelamento de 07 pessoas, sendo que duas teriam evoluído a óbito, fato ocorrido por volta das 19 horas do dia 13 de dezembro de 2019, quando as vítimas participavam de um evento religioso que se dirigia
da
cidade de Igarapé
Açu par
a o povoado de Aeroporto na PA 242
, fugindo em seguida sem prestar socorro às vítimas; que o paciente foi detido logo após o crime, pois durante a fuga teria colidido com um veículo e, na delegacia, afirmou que havia ingerido cerca de 03 latas de cerveja.

Afirma que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, de
2 crimes de homicídio,
artigo 121 §2º IV CP, 7 tentativas de homicídio, artigo 121 §2º IV C/C 14
inciso II CP, omissão de socorro, artigo 135 c/c artigo
69 CP, dano, artigo 163 do Código
Penal e dirigir sem habilitação, artigo
309 do CTB
, estando preso até os dias atuais.

Aduz que a manutenção da custódia preventiva do paciente se configura em violenta coação em sua liberdade de locomoção tendo em vista que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois o paciente não teria agido com
animus necandi
, vontade livre e consciente de matar, mas, que o acidente teria ocorrido por total ausência de sinalização da via, que era escura, ou informe sobre a realização de uma procissão, não restando provado que o paciente dirigia com excesso de velocidade, não sendo possível se afirmar que a ingestão de cerveja foi, por si só, responsável pelo acidente e que o paciente não se omitiu em prestar socorro às vítimas, mas, que se evadiu do local do acidente por se sentir ameaçado, pois a população incendiou seu veículo e ameaçava agredi-lo.

Afirma o impetrante ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis; que jamais foi preso ou respondeu a qualquer processo; que
possui res
idência fixa; tem família constituída que depende de seu trabalho para
o próprio sustento e que a manutenção de sua prisão seria uma violação ao princípio constitucional da presunção da inocência
, onde não resta comprovado que o mesmo teria agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Assim, alega, restando ausentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, esta se configura em ilegal e arbitrária, principalmente pela ausência de suficiente fundamentação ao decreto cautelar e à decisão que denegou sua revogação.

Requereu a concessão liminar da ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tendo em vista que o indeferimento do o pedido de revogação da medida mais gravosa se deu em decisão carente de fundamentação e que inexiste qualquer perigo à ordem pública a concessão da medida.

A ação foi impetrada durante o Plantão Judicial, tendo a plantonista, Desª. Vânia Silveira, determinado sua redistribuição no horário regular de expediente por não se tratar de matéria afeita ao regime especial de atendimento.

Recebidos os autos em redistribuição, foi denegada por esta relatora a liminar e requeridas informações à autoridade coatora com posterior envio do feito à Procuradoria de Justiça que, em parecer, ID 3024123, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos ensejadores à decretação e manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que tal não procede uma vez que a decisão de segregação imposta, assim como aquela que denegou sua revogação, se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, restando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, em tese, praticado pelo paciente.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Logo, atendendo o decreto de segregação provisória aos vetores erigidos no
artigo
312 do Código de Processo Penal
,
como no presente caso
,
não é possível conceder a ordem ao ora paciente.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
O juízo coator fundamentou o decreto preventivo por entender que os depoimentos colhidos apontavam o envolvimento do paciente no delito de estupro de vulnerável tentado, além das declarações aferirem indiretamente a materialidade delitiva, o que caracteriza o requisito do fumus comissi delicti. No tocante ao requisito do periculum in libertatis, foi argumentado que o modo como delito foi supostamente praticado, demonstrou a necessidade de se acautelar a ordem pública, pelo fato do paciente ser parente das vítimas e ter se aproveitado de momento em que as crianças estavam desacompanhadas de adultos e haveria tentado iniciar a prática de ato libidinoso, chegando a baixar a calcinha de uma das infantes, enquanto a outra observava a cena, sendo, no entanto, impedido de prosseguir com a ação por força da intervenção da avó das menores. O magistrado ainda realçou o fato do paciente não demonstrar respeito pela dignidade sexual da vítima, criança de tenra idade e porque comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, provocando profunda revolta e indignação na comunidade local, que acabam por abalar a ordem pública, devendo esta ser preservada de novos atos delitivos, especialmente diante do modo como o delito foi supostamente praticado.
INCABÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, restando descabida a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282 do CPP, além de que,
presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
As condições subjetivas favoráveis do paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.
INCABÍVEL PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ESTATAL DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, POR AINDA SE ENCONTRAR PRESO NO CENTRO DE TRIAGEM DE SANTARÉM HÁ MAIS DE UM MÊS
: recomenda-se que seja oficiado à SUSIPE para cumprimento da ordem judicial.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJ-PA. HC

Nº0801878-67.2017.8.14.0000, datado de
04/12/2017, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos)

Sendo imperioso ressaltar entendimento já firmado de que a prisão preventiva
não ofende
a constitucional garantia da presunção de inocência, conforme manifestação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. LIBERDADE. REGRA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. HIPÓTESES ESTRITAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS PELO JUIZ. 2
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
(...).
1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, porquanto julgou-se indispensável a medida excepcional para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade dos agentes – evidenciada pela dinâmica delitiva. Os recorrentes supostamente integram uma organização criminosa bem articulada, com intensa atividade e que ainda se utiliza de menores para venda e entrega da droga no varejo. (...).
(
STJ, RHC 37.798/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Publicação: 01/07/2013).

Entendo ainda que a liberdade do paciente neste momento processual pode representar perigo à ordem pública e futura aplicação da lei penal, sendo o fato de o mesmo não ter prestado socorro às vítimas fato relevante a ser sopesado em seu desfavor e que
inexiste nos autos qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que esta restou amparada em elementos concretos dos autos e diante da presença dos requisitos autorizadores à sua decretação e manutenção, restando devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, senão, vejamos excerto das informações prestadas:

“...
no 13/12/2019, por volta das 19h00, na Avenida Barão do Rio Branco, próximo à Sede do Bailão, o acusado CHARLEY SILVA DE SOUZA, ao dirigir o veículo automotor Fiat Strada, cor prata, placa QEW 5005, sob a influência de álcool, praticou homicídio em face da vítima MARIA LUANA TAVARES MERGULHÃO, bem como tentou ceifar a vida das vítimas RAIMUNDO EDSON DE MORAES VALENTE, LUCIONE TAVARES MERGULHÃO, JOSÉ EVALDO BARROSO DE SOUZA, ALEXANDRA MARIA LEAL DA CONCEIÇÃO e ANTÔNIO RONIVALDO MOURA DE SOUZA, não consumando o fato por circunstâncias alheias à sua vontade.Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracitada, as vítimas ALEXANDRA MARIA LEAL DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO EDSON DE MORAES VALENTE, JOSÉ EVALDO BARROSO DE SOUZA, LUCIONE TAVARES MERGULHÃO, ANTÔNIO RONIVALDO MOURA DE SOUZA e MARIA LUANA TAVARES MERGULHÃO e outras diversas pessoas, estavam participando da procissão de Santa Luzia, neste município, momento em que o acusado CHARLEY, dirigindo o veículo FIAT STRADA, cor prata, em alta velocidade, surpreendentemente atropelou as vítimas, e só parou quando colidiu na Kombi que era utilizada como carro som, gerando danos materiais no veículo.A testemunha LUCIONE TAVARES MERGULHÃO, que conduzia a Kombi, cor branca, placa JTC 4102 como carro som da procissão, informou que viu o acusado ingerindo bebida alcóolica no mercadinho do “Marcelo Mototaxi”, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, próximo a Escola Nilo de Oliveira, bem como presenciou o momento em que o acusado, em alta velocidade, atropelou diversas pessoas, entre elas a vítima LUANA, que foi para cima do capô do carro, porém ao invés do réu parar o veículo ao verificar que havia atropelado a vítima, o mesmo para empreender fuga, acelerou o veículo, e continuou conduzindo o mesmo, momento em que o corpo de LUANA foi arremessado e o veículo do acusado passou por cima da mesma, tendo a testemunha esclarecido que se o acusado tivesse parado o veículo no momento da primeira colisão, certamente a mesma estaria viva.Há de se ressaltar ainda, que durante a fuga, o réu também chegou a atropelar as outras vítimas, assumindo o risco de causar o resultado morte em quaisquer delas. Tal fato é corroborado, ainda pelo testemunho de LUCIONE que diz que após o réu atropelar LUANA, bateu na lateral de seu veículo, vindo a causar-lhe fratura no 4ª Metacarpo da mão direita, com a força da batida, incapacitando o mesmo de suas ocupações laborais por 30 (trinta) dias, conforme laudo médico em anexo.Em razão da colisão, as vítimas RAIMUNDO EDSON DE MORAES VALENTE, LUCIONE TAVARES MERGULHÃO, JOSÉ EVALDO BARROSO DE SOUZA, ALEXANDRA MARIA LEAL DA CONCEIÇÃO e ANTÔNIO RONIVALDO MOURA DE SOUZA foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal para pronto atendimento, onde a vítima ALEXANDRA foi transferida para Paragominas e seu estado de saúde é grave e está em coma induzido, segundo informações prestadas em termo de declaração em anexo.Além disso, a vítima MARIA LUANA TAVARES MERGULHÃO, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local dos fatos.Após a perpetração do ilícito, como já fora dito, o acusado empreendeu fuga do local, sem prestar socorro às vítimas, assumindo o risco de ocasionar a morte e/ou lesões corporais nas pessoas ao deixar o local em alta velocidade, no intuito de não ser identificado etentar se eximir de qualquer culpabilidade. Além de ter atropelado com dolo eventual diversas vítimas da procissão, também com o mesmo animus, na fuga veio a colidir de frente com outra Kombi, alguns metros após o primeiro acidente. A Kombi era conduzida por EVALDO, que em razão da colisão ficou preso às ferragens do veículo e encontra-se internado no Hospital Metropolitano, bem como o réu ainda fez outra vítima, em razão deste acidente, visto que a motocicleta que vinha logo atrás da Kombi, bateu na traseira desta e um senhor conhecido como “Zé Marinheiro” teve fraturas nas mãos, nariz e várias escoriações pelo corpo.A guarnição policial foi acionada, ocasião em que diligenciaram até o local e foram informados que o réu havia fugido em direção à vila de São Luiz. Em seguida, lograram êxito em capturar o mesmo, nas mãos da população, com sinais de agressão física, momento em lhe deram voz de prisão.O acusado foi encaminhado à Superintendência de Castanhal para os procedimentos legais, ocasião em que Charley confessou para a guarnição ter ingerido bebida alcoólica e apresentava visíveis sinais de embriaguez no momento de sua prisão.Os fatos são comprovados através de vídeos acostados aos autos pela polícia, onde é possível verificar que dentro do veículodo acusado há 01 (uma) lata de cerveja, conforme imagem juntada em ID n. 14606951, onde apenas não foi realizada a apreensão do objeto em razão do veículo ter sido queimado pela população, revoltada com a gravidade e barbaridade do crime praticado pelo acusado.

No seu interrogatório o acusado informou que ingeriu 03 (três) cervejas por volta das 15:00hrs, e saiu no veículo Strada, em direção ao Porto Seguro, quando foi surpreendido por uma bicicleta que atravessou na sua frente e, ao tentar desviar desta,bateu em um outro carro, não recordando de ter atropelado diversas pessoas próximo à sede do Bailão.

Ressalta
-
se que conforme depoimento prestado pela testemunha
LUCIONE, o acusado também havia atropelado um casal próximo à UFRA desta
cidade, momentos an
tes de atingir as vítimas que estavam participando do evento
religioso...
”

Das informações prestadas, cujo excerto ao norte foi colacionado, resta claro que o paciente, deliberadamente, fez uso de álcool antes de dirigir, assumindo com sua conduta o risco de causar um acidente, o que efetivamente ocorreu, não tendo interrompido sua conduta nem mesmo após o atropelamento do primeiro casal, ao contrário, prosseguiu em sua conduta criminosa, apesar de consciente de que não estava em condições de dirigir, pois se encontrava com seus reflexos alterados pelo álcool.

Assim, da análise da
decisão hostilizada, aquela que indeferiu o pedido de revogação da medida mais gravosa, observa-se que o magistrado decidiu com base em fatos dos autos, tendo a bem lançada decisão discorrido sobre os fatos, as circunstâncias e mencionado as declarações das testemunhas ouvidas que, com riqueza de detalhes narraram o ocorrido, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão, que
não viola as disposições do artigo 93, IX da Constituição da República, vez que a
motivação
apresentada possibilita aferir as razões pelas quais não acolheu as pretensões deduzidas pelo paciente, qual seja, a de responder ao processo em liberdade,

sendo relevante ressaltar que não se configura constrangimento ilegal quando a decretação e/ou manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Restando claro, no caso concreto, a necessidade de garantia da ordem pública, que também se faz presente, como demonstrado, sendo esta, de acordo com Luiz Antônio Câmara:

“
É verdade que tal discricionariedade não é potestativa, não deixando de existir. É vinculada, cabendo ao juiz apenas averiguar se os fatos e as circunstâncias que os antecederam e seguiram, em estreita combinação com a posição subjetiva do acusado, encaminham para a decretação da custódia ou, distintamente, no sentido de pô-lo em liberdade onerada (provisório) ou não. O exercício feito pelo magistrado é discricionário porque foge a qualquer espécie de presunção legal absoluta ou relativa que imponha a cautela, operando em limites estreitos, mas não deixando de ter operatividade” (CÂMARA, Luiz Antonio.
Prisão e liberdade provisória:
lineamentos e princípios do processo penal cautelar. Curitiba: Juruá, 1997 p.83).

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada e o histórico criminal do agente
.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Clara também resta a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal,
pois, se o paciente tentou se evadir do local da culpa, sem prestar socorro às suas inúmeras vítimas, é de se supor que tão logo seja solto tente novamente se evadir, o que traria graves prejuízos à instrução processual e futura aplicação da pena.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

Acerca da matéria, trago jurisprudência desta Corte:

ACÓRDÃO N°: PROCESSO Nº: 0809253-85.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: DOM ELISEU/PA

IMPETRANTES: ADVS. MARCELO NORONHA CASSIMIRO E ELIZELMA DA ASSUNÇÃO FRANCO MONTEIRO

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

PACIENTE: RAIMUNDO SOARES BEZERRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 302 DA LEI Nº 9.503/97. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA FIANÇA E DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência dos fundamentos para a manutenção da custódia preventiva do paciente, pois verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a manutenção da custódia do paciente foi fundamentada, ainda que de forma sucinta, mas suficiente, e, de fato, faz-se necessária não só ante a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também em face da necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi e pela natureza do crime em tela. Tanto assim que, convencendo-se de que

o paciente assumiu os riscos de sua conduta, ao dirigir em estado de embriaguez, e não obstante o indiciamento pelo crime do art. 302, §2º do CTB, o magistrado a quo entendeu que a conduta daquele se amoldava ao tipo penal do art. 121 do CPB.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3. Tampouco é possível a concessão de fiança, a teor do que dispõe o art. 324, inciso IV do CPP, pois presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2019.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2019.

Desa. VÂNIA LÚCIA

SILVEIRA

Relatora (1322489, 1322489, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-01-30).

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal), não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou e manteve a segregação cautelar do paciente.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão, conforme parecer acostado aos autos e cujo excerto seguir colaciono:

“...
In casu, observa-se dasdecisõesque decretarama medida extrema (ID’s2937345 e 2962084), restaramidoneamente fundamentadaspela autoridade
coatora,a qual discorreu sobre as peculiaridadesdo caso concreto que impedem a liberdade do paciente, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas.Nas decisões, o magistrado inquinado coatordiscorreusobre a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em vista que o pacientecometeu o crime de homicídio(2x),além detentativa de homicídiocontra as vítimas, Raimundo Edson de Moraes Valente, Lucione Tavares Mergulhão, José Evaldo Barroso de Souza, Alexandra Maria Leal Da Conceição e Antônio Ronivaldo Moura de Souza, que estavam participando de uma procissão religiosa.Não bastasse isso, infere-se dos autos que, sem qualquer temor às leis, o paciente ao dirigir o veículo automotor Fiat Strada, cor prata, placa QEW 5005, sob a influência de álcool, mesmo após colidir contra as referidas vítimas, omitiu-se na prestação de socorro, dirigindoo veículo com habilitação vencida, ocasionando ainda mais dois acidentes de trânsito durante sua fuga, ocasionando lesão de várias pessoas.No mais, ocaso gerou grande comoção social e de repercussão ampla, pelo modo com que foi praticado, em razão da forma cruel e violenta contra a pessoa,tendo a própria população, inclusive, ter ateado fogo no veículo utilizado pelo paciente,configurando, assim, o fumus commissi delicti.
..”

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram,
de per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a necessidade de manutenção da medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, como já demonstrado, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente, levando ainda em consideração a

possibilidade efetiva destes praticarem

atos que venham a obstaculizar a instrução criminal, demonstrando que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia dos bens juridicamente tutelados
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que a segregação cautelar do ora paciente se mostra devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 15/05/2020